Tribunal: TJMT
Processo: 1029032-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029032-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DIVANIR MARTINS SANTOS - CPF: 808.087.352-68 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE PAULA DOS SANTOS - CPF: 041.291.811-06 (AGRAVANTE), FABIO ASSIS DE MENEZES - CPF: 793.675.002-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL
. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL.
COMPROVAÇÃO DA MORA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO
NÃO PROVID
O.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a concessão da gratuidade da justiça
ao agravante
; e

(
ii
)
a
regularidade da constituição em mora, diante do envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sem a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do Tema 1.132 do STJ, a mora em contratos de alienação fiduciária se constitui com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento.

4. A notificação enviada ao endereço contratual, conforme comprovado nos autos, s
atisfaz o requisito legal para configuração da mora.

5.
O agravante faz jus ao benefício da gratuidade de
Justiça
, diante da incapacidade financeira comprovada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo de
instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

“1.
A constituição em mora do devedor fiduciário se perfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento, aliado ao demonstrativo da dívida com os encargos
atualizados
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 12.12.2022; STJ, Súmulas 72 e 245.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Cezar de Paula dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, em ação
de busca
e apreensão em alienação fiduciária
n°
1012534-25.2024.8.11.0037
, ajuizada pela Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado
(Primeira instância, Id.

179221085
).

O agravante
a
lega ausência de constituição válida da mora pela não juntada da notificação extrajudicial, o que acarretaria nulidade do processo
.
Sustenta violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação
,
inexistência de requisitos para a consolidação da posse e caráter essencial da motocicleta, utilizada para o trabalho. Requer a
concessão da gratuidade da justiça e a
revogação da liminar e extinção do feito sem resolução do mérito.
(Id.
309835855
).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id.
310071874
).

O agravado
impugna o pedido de gratuidade da justiça
e
pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.
315290408
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar
– gratuidade da
justiça
ao agravante
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante requer a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício é assegurado à parte que demonstrar insuficiência de recursos, bastando, para tanto, a declaração firmada nos autos, a qual goza de presunção relativa de veracidade, conforme previsto no artigo 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

No caso, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência, informou exercer a profissão de servente de pedreiro e juntou cópia de sua CTPS, a qual se encontra sem anotações de vínculo empregatício vigente
(Id.
309835867
)
, circunstância que reforça a alegação de restrição econômica.

Ademais, o agravado não apresentou qualquer elemento capaz de afastar a presunção legal de veracidade da declaração, havendo indicativos de que o agravante possu
i in
capacidade financeira para suportar as custas processuais.

Assim,
restou demonstrada a necessidade do benefício, razão pela qual defiro a gratuidade da justiça ao agravante
para fins recursais
. Anote-se.

VOTO
(Mérito)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nas ações de busca e apreensão baseadas em contrato com garantia fiduciária, a comprovação da mora é requisito indispensável ao
acolhimento do pedido, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Nesse sentido, destaca-se o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Esse requisito é considerado atendido com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário que o devedor a receba pessoalmente.

É exatamente nesse sentido que se posicionou o Superior Tribunal de Justiça ao fixar o Tema Repetitivo nº 1.132, ocasião em que consolidou a seguinte tese jurídica:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso,
verifica-se que a agravada procedeu ao envio da notificação extrajudicial para o mesmo endereço indicado no contrato firmado pelo agravante (Ids. 178680913 e 178680915), conforme comprova o Aviso de Recebimento juntado.

Atend
ido
, portanto, ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e ao Tema 1.132/S
TJ,
é

váli
da a constituição em mora, independentemente do recebimento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA
O ENDEREÇO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (....) 2. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira não especifica as parcelas em atraso, datas ou valores, o que configuraria irregularidade na constituição da mora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 3. Alega que a ausência desses elementos prejudica o exercício do direito de defesa e invalida a busca e apreensão do bem, cuja retenção lhe causaria prejuízo irreparável, por ser utilizado para trabalho e subsistência. (...) 6. A constituição da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de assinatura do próprio destinatário, conforme dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Nos termos da Súmula nº 245 do STJ
, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débit
o. 8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.951.888/RS (Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos), firmou entendimento de que a comprovação da mora se dá com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de seu efetivo recebimento. 9. No caso concreto,
os documentos juntados aos autos demonstram que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo, portanto, suficiente para a constituição da mora e para a manutenção da decisão de busca e apreensão do bem
. (N.U 1034889-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]~A constituição em mora decorre do inadimplemento contratual e independe da ciência
efetiva do devedor, bastando o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, conforme artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969 e entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132. A notificação enviada pela instituição financeira foi dirigida ao endereço constante da cédula de crédito bancário e recebida conforme comprovação nos autos, sendo, portanto, apta à constituição em mora
. O fato de a notificação não discriminar expressamente os valores das parcelas vencidas não compromete sua validade, desde que conste a identificação do contrato e a indicação do inadimplemento, o que foi observado no caso concreto. A jurisprudência do TJMT confirma a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual para configurar a mora, ainda que não haja confirmação de ciência pessoal pelo devedor.
[...] A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é válida para fins de constituição em mora, independentemente da ciência pessoal do devedor.
A ausência de discriminação detalhada das parcelas inadimplidas não invalida a notificação quando presentes a identificação do contrato e a indicação do inadimplemento. A mora do devedor pode ser presumida pelo simples inadimplemento da obrigação contratual, conforme o artigo 394 do Código Civil e o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969
. (N.U 1014590-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento. 4. No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi enviada ao
endereço indicado no contrato firmado entre as partes, conforme documentos anexados, inexistindo irregularidade na constituição da mora. 5. O envio da notificação ao endereço pactuado gera presunção de ciência, independentemente da assinatura do próprio destinatário, não sendo necessária a comprovação do recebimento. 6.
A ausência de detalhamento minucioso das parcelas em atraso não invalida a notificação, uma vez que o seu objetivo central é comunicar o inadimplemento e possibilitar a purgação da mora.

[...] "
A constituição em mora do devedor fiduciário em contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento."(REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS) (N.U 1035345-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)

Considerando que a notificação extrajudicial atendeu integralmente aos requisitos formais exigidos para a sua validade, impõe-se a manutenção da medida liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

Diante d
o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025